Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-40.2014.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000778-40.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DARIELE LIMEIRA ROLDAO - CPF: 058.774.111-28 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEIRIANE DE JESUS - CPF: 046.030.861-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, (ART. 129, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AFASTAR AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL (ART. 61,
61, INC. II, ALÍNEA “A”, DO CP)
– INADMISSIBILIDADE –

CONDUTA PRATICADA EM RAZÃO DE DESAVENÇA ANTERIOR –

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP. N. 1656322/SC DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A denúncia e as provas produzidas nos autos evidenciam que a apelante agrediu a vítima, por suposta desavença anterior a data do fato.

É cabível a complementação de honorário se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal a fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Dariele Limeira Roldão
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.o 0000778-40.2014.8.11.0052, em que a condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, do Código Penal (lesão corporal)
, à pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. (Id. 160039980-p. 183-185).

Nas razões recursais, busca-se o afastamento das agravantes motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, “a” e “c”, do CP). Bem como, para aumentar os honorários advocatícios fixados, de 7 URHs para 09 URHs, além do arbitramento de mais 5 URHs pela apresentação do recurso. (Id. 160040009).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 160040012)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João augusto veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 162857664)

“Apelação Criminal: Lesão corporal - Irresignação defensiva. 1) Pleiteada extirpação da agravante genérica do motivo fútil, prevista no art. 61, inc. II, alínea “a”, do Estatuto Repressor - Inadmissibilidade - Embora o ciúme, por si só, não caracterize o motivo fútil (STJ - HC n. 296.167/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 17/2/2017), entendo que, na hipótese em tela, diante das circunstâncias do caso concreto, tal exasperante se afigura como aplicável, eis que se depreende do caderno processual que a increpada, por motivo banal e desproporcional, consistente em ciúmes de seu companheiro e por ter se incomodado com “fuxicos”, agrediu fisicamente a vítima com pauladas, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial - “Sendo o delito cometido por motivo insignificante, de pouca importância, impulsionado por algo desproporcional à natureza do crime, resta caracterizada a agravante de motivo fútil, prevista no art. 61, inc. II, do Código Penal.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0671.15.000037-8/001). 2) Pretendida majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso ao defensor dativo – Parcial admissibilidade - “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo advocatus no primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença.” (TJMT - N.U 0002687-46.2019.8.11.0019) – A exasperação da remuneração definida em sentença implicaria onerosidade excessiva e desarrazoada ao Estado, considerando, sobretudo, o trabalho realizado pela advogada dativa, diante da falta de complexidade do feito - Entretanto, haja vista que a causídica nomeada apresentou recurso de apelação da sentença condenatória, almejando a extirpação da agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea “a”, do Código Penal, entendo ser cabível a complementação dos honorários, já que também houve a atuação da defensora dativa na seara recursal, incumbindo a este Tribunal de Justiça a fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição (§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil) -
Pelo parcial provimento do apelo manejado, tão somente a fim de os honorários advocatícios arbitrados pelo juiz de piso sejam complementados por este Sodalício, nos moldes sustentados, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Dariele Limeira Roldão
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.o 0000778-40.2014.8.11.0052, em que a condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, do Código Penal (lesão corporal)
, à pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]“Consta dos inclusos autos do termo circunstanciado (Apolo 33913) que, no dia 26 de abril de 2014, por volta das 12h15min, na Rua Eroltides Alves, n. 62, Centro, no Município de Lambari D'Oeste/MT, a denunciada, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Meiriane de Jesus, conforme as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 09/11.

Segundo restou apurado, a denunciada DARIELE arquitetou uma emboscada para que a vítima fosse até o local mencionado, momento em que a acusada começou a agredir a ofendida Meiriane, com pauladas nas costas e braços.

Ato contínuo, a vítima ligou para Polícia Militar que compareceu no local e encaminhou a ofendida e a acusada até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência.

Em razão das ofensas corporais perpetradas pela denunciada, a vítima sofreu as lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 09/11.

A vítima representou criminalmente contra a acusada às fls. 09. Interrogada, a denunciada confessou a autoria delitiva (fl. 16).

A denunciada foi beneficiada com a transação penal (fl. 29), a qual foi devidamente homologada (fls. 30/31), contudo a acusada não cumpriu com o acordado (fl. 32), mesmo intimada pessoalmente para cumpri-la (fls. 38/39).”

Assim agindo, praticou a denunciada DARIELE LIMEIRA ROLDÃO o delito previsto no art. artigo 129, caput, do Código Penal, razão pela qual requer que depois de recebida e autuada a denúncia, seja esta citada para comparecimento na audiência de instrução e julgamento a ser designada, seguindo os demais atos processuais, de acordo com o rito sumaríssimo previsto no art. 77 e ss. da Lei 9.099/95, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até sua condenação final.” (Id. 160039980).

Após a instrução processual, o Magistrado condenou a apelante, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129,
caput,
do CP, totalizando à pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...] SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

Há elementos suficientes nos autos capazes de justificar um decreto condenatório. Vejamos. O artigo 155 do Código de Processo Civil estabelece que, verbis:

“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Isso significa que o juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Esse dispositivo do Código quer dizer também que, mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Ao ser ouvida em fase judicial (ref. 119), a vítima, Meiriane de Jesus, contou que estava na casa da sua manicure, amiga da acusada, e. em determinado momento, a ré chegou por detrás e começou a agredi-la.

Disse ter sido agredida com um “cabo” e, em decorrência disto, restou lesionada em seu braço e costas. Não sabe dizer o motivo que levou às agressões, pois não tinha nenhuma desavença com a acusada.

A testemunha Pablo, Policial Militar, durante a instrução (ref. 119), contou que estava no plantão no dia dos fatos e que, em dado momento, recebeu uma denúncia anônima, relatando as agressões.

Em posse das informações, diligenciou até o local e, ao chegar, a vítima relatou ter sofrido agressões da acusada na casa de uma terceira pessoa. Disse que ela continuou relatando que sofreu agressões com pauladas em partes do seu corpo.

Para averiguar a situação, a testemunha disse que diligenciou até a casa da suspeita e, ao indagá-la, ela confessou que agrediu a vitima e disse também que sofreu agressões. Disse que a motivação foi desavenças em relação a um antigo relacionamento.

A testemunha, Jonny Chaves Duarte, nada acrescentou com a instrução, visto que não se recordava dos fatos.

Não há muito que se discutir, visto que a prova testemunhal, produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, juntamente com os demais elementos colhidos, como o Exame de Corpo de Delito (fls. 09 – PDF), a confissão da acusada em sede policial e o depoimento da testemunha policial e vítima, confirmam a certeza necessária para a condenação da ré. Diante do exposto, a condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR DARIELE LIMEIRA ROLDÃO, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime do artigo 129, do Código Penal.
(Id. 160039980).

Por motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“ [...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“
O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata
. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade,
o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.
Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

Cito ainda:

O motivo fútil e o motivo torpe são circunstâncias agravantes que determinam maior gravidade da culpabilidade. Figuram, também, como circunstâncias qualificadoras do delito de homicídio (art. 121, § 2.o, I e II, CP).
Motivo fútil
é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente
.
Torpe
é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético."

(PRADO, Luiz Regis
et al
. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430).

Acerca da controvérsia, a denúncia e as provas produzidas nos autos evidenciam que a apelante agrediu a vítima, por suposta desavença anterior. (ID. 160039980 – p. 09; e ID. 160040004).

Corrobora o depoimento prestado pelo agente policial militar que atendeu a ocorrência, conferido por esta relatoria no (ID. 160039998).

Além das declarações prestadas pela própria apelante na fase extrajudicial, em que confessa o crime e justifica que o praticou por estar cansada de “fuxicos” feitos pela vítima. Confira:

“QUE realmente bateu em MEIRIANE DE JESUS no dia 26/04/2014 com um pedaço de cabo de vassoura, explicando que a agrediu posto estar cansada de fofocas proferidas por MEIRIANE; QUE perguntado à declarante em qual parte do corpo atingiu MEIRIANE com a as pauladas, RESPONDEU: "ah, pegou no corpo dela, nem lembro não";
QUE afirma que não agrediu MEIRIANE "por causa de homem", mas sim "por causa de fuxicos feitos por ela";
QUE antes dos fatos costumava conversar com MEIRIANE; QUE a declarante afirma que está sendo provocada e intimidada por outras mulheres que tjabalham no bar do MARCÍLIO, as quais estão prometendo vingar a agressão que praticou contra MEIRIANE, acrescentando: "se vier pra cima de mim eu vou me defender
";”

Diante das provas apresentadas, não há que se falar em afastamento da agravante, visto que está claro as “razões” que motivaram as agressões, quais sejam, desavenças anteriores em razão de fofocas, que por sinal de extrema futilidade.

Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que
, o Juiz singular da causa nomeou a Advogada
Isabela Caroline Ferreira Machado

– OAB/MT n. 21.711
, como defensora dativa,

para atuar na defesa técnica da apelante

Dariele Limeira Rodão (Id. 160039980
, fixando, na sentença, os honorários advocatícios em
7 URH
. Observe:

“
Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 7 URH, que perfazem a quantia de R$ 7.166,39 (sete mil e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado Dra. ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, OAB/MT 21.711/O.
”

Assim, o Defensor busca-se também que seja fixado os honorários advocatícios em grau de recurso.

Pois bem.

As disposições contidas no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, resta claro que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação da advogada no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Nesse contexto, é imperativo concluir que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Por consequência, pela interposição do recurso de apelação em favor da apelante, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 URHs para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),
arbitro os honorários complementares em 3 (três) URHs, a defensora dativa, Advogada
Isabela Caroline Ferreira Machado

– OAB/MT n. 21.711
, quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão – a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos. 3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos(entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas). 4. Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) – com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual. 5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual. [...]. (STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRASEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).

“[...] 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na sessão de 23/10/2019, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Recurso especial parcialmente provido para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixe honorários recursais em favor da advogada dativa, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984. (REsp n. 1.816.576/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)”

“[...] 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça

RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente. [...](EDcl no AgRg no REsp n. 1.905.335/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)”

“[...] 1. Ao julgar o REsp n. 1.656.322/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 04/11/2019), na sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu que são "vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB". 2. Nessa linha de pensamento, é de se reconhecer que possui caráter vinculativo a tabela de honorários aprovada na Resolução Conjunta n. 015/2019, elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado da Fazenda, sobretudo tendo em conta que tem amparo na Lei Estadual do Paraná n. 18.664/2015, publicada no Diário do Estado em 23/12/2015, que, em seu art. 5o, § 1o, estabelece que "O advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná - OAB-PR, nomeado judicialmente para defender réu pobre em processo de natureza civil ou criminal, ou atuar como curador especial, após o trânsito em julgado da decisão, terá os honorários pagos pelo Estado", honorários esses que serão fixados pelo juiz "de acordo com tabela elaborada por resolução conjunta do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-Geral do Estado, com prévia concordância do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser editada num prazo máximo de sessenta dias da vigência desta Lei". 3. Diante de julgado deste Tribunal Superior que deu provimento a recurso especial, para determinar ao Tribunal de Justiça que fixasse honorários recursais a favor do advogado dativo, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984, é de se reconhecer que houve descumprimento de ordem emanada desta Corte se tais honorários são fixados em montante inferior aos parâmetros estabelecidos na Resolução Conjunta n. 015/2019 - PGE/SEFA, para a peça processual produzida pelo advogado dativo. 4. Reclamação julgada procedente, para determinar que os honorários recursais devidos ao reclamante, por sua atuação em grau de apelação, sejam fixados e com base nos valores mínimo e máximo descritos no item 1.14 da Resolução Conjunta n. 015/2019 - PGE/SEFA. (Rcl n. 42.139/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 3/11/2021.)”

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Dariele Limeira Roldão
, apenas para arbitrar os honorários para a Advogada
Advogada
Isabela Caroline Ferreira Machado

– OAB/MT n. 21.711
, no importe de 03 URH’s, determinando a expedição da certidão de crédito em seu favor, para o recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023